Tribunal: TJMT
Processo: 1015997-94.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015997-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROZIANE DE CARVALHO BARROS - CPF: 993.398.701-15 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. revisão de tarifas de água. cobrança por múltiplas economias em imóvel com um único hidrômetro. alegada ilegalidade da tarifa mínima. ausência de comprovação da regularidade do procedimento fiscalizatório. falta de notificação e de perícia técnica oficial. suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial. cobrança regular.

dano moral inexistente.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de faturas de água e indenização por dano moral fundado em interrupção do fornecimento de água. A consumidora Apelante alega que a Concessionária Apelada não comprovou a regularidade do procedimento fiscalizatório administrativo, deixou de notificar a titular para acompanhamento da fiscalização, não efetuou perícia técnica oficial no medidor, e que tais omissões configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando a ilegitimidade dos débitos cobrados e a configuração de dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a Concessionária deixou de comprovar a regularidade do procedimento fiscalizatório, em violação às normas regulatórias e ao devido processo legal; (ii) determinar se a falta de notificação formal e a ausência de perícia técnica oficial no hidrômetro configuram vício que invalida a cobrança e a penalidade aplicada; (iii) definir se é ilegítima a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras em imóvel com apenas um hidrômetro; (iv) avaliar se houve violação a direitos da personalidade pela suspensão do fornecimento de água, a justificar indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A sentença analisou adequadamente os fundamentos da petição inicial, não estando o juízo obrigado a se manifestar sobre teses novas suscitadas apenas em sede recursal, vedadas nos termos do art. 1.014 do CPC.

4. A perícia judicial apontou que o hidrômetro instalado no imóvel da consumidora apresentava defeito e não registrava o consumo real, sendo a cobrança baseada em estimativa ou na tarifa mínima.

5. A cobrança da tarifa mínima por múltiplas economias em imóvel com único hidrômetro encontra respaldo na tese firmada pelo STJ no Tema 414, sendo lícita a metodologia utilizada pela Concessionária, em que pese a alegada ilegalidade apontada pela Apelante.

6. A suspensão do serviço essencial e as cobranças questionadas não configuram conduta abusiva, nem violação a direitos da personalidade, como sustentado pela Apelante, dada a inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança da tarifa mínima por múltiplas unidades consumidoras em imóvel com único hidrômetro é lícita, desde que respeitada a metodologia prevista nas normas regulatórias e na tese do Tema 414 do STJ. 2. A ausência de falha na prestação do serviço e o exercício regular do direito pela concessionária afastam o dever de indenizar por danos morais. 3.

3. É incabível a apreciação de tese nova em grau recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.014;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.887/RJ (Tema 414), rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015997-94.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Roziane de Carvalho Barros
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Danos Morais ajuizada em face de
Águas de Cuiabá S.A.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença não enfrentou adequadamente as teses arguidas na Exordial, especialmente quanto à suposta falha no funcionamento do aparelho de medição e à ausência de comprovação da regularidade do procedimento fiscalizatório realizado pela Concessionária.

Aduz que, diante da inversão do ônus da prova, incumbia à Apelada comprovar a regularidade do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Afirma que a Apelada não demonstrou a adoção das medidas exigidas pelas normas setoriais e deixou de notificar a titular da unidade consumidora para que acompanhasse a fiscalização, tampouco comprovou a recusa no recebimento do termo de ocorrência ou o envio posterior da notificação.

Sustenta que não foi realizada perícia técnica oficial no medidor, como exige a Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES.

Aponta que a ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a inobservância das normas regulatórias, tornam ilegítimos os débitos cobrados e caracterizam a conduta da concessionária como abusiva.

Por fim, assevera que houve violação aos direitos da personalidade da Apelante, tendo em vista o sofrimento e os constrangimentos ocasionados pela suspensão do serviço essencial e pelas acusações infundadas.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e a responsabilização da concessionária.

Contrarrazões no ID. 278985396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Roziane de Carvalho Barros
ajuizou Ação Revisional de Contrato de Consumo de Faturas de Água em desfavor de
Águas Cuiabá S.A.
e afirmou ser consumidora dos serviços fornecidos pela Requerida, vinculada à matrícula n.o 11303-4.

Narrou que, desde julho de 2018, enfrentou cobranças indevidas decorrentes da tarifação mínima correspondente a cinco unidades consumidoras, embora exista apenas uma residência no imóvel registrado sob o hidrômetro n.o Y18S583419.

Alegou que, mesmo após comprovar administrativamente a inexistência de vazamentos em sua rede interna — conforme declaração técnica de profissional encanador e vídeos que demonstram o registro hidráulico girando com o encanamento fechado —, a Requerida manteve as cobranças com base em consumo incompatível com a realidade.

Relatou ter formulado diversas reclamações junto ao PROCON, sem êxito, sendo ao final orientada a buscar auxílio jurídico.

Aduziu que, diante da situação de vulnerabilidade social, não conseguiu arcar com os valores indevidos, o que resultou na interrupção do fornecimento de água em 15/03/2023. A ação foi ajuizada em 03/05/2023.

Sustentou, ainda, que os valores faturados a partir de fevereiro/2022 revelaram aumento abrupto e injustificado de consumo, divergente da média histórica, o que reforça o vício na medição.

Diante disso, requereu: (i) o restabelecimento urgente do fornecimento de água em sua residência; (ii) a revisão das faturas de junho/2018 até 03/05/2023, a readequação da cobrança da tarifa mínima de cinco unidades consumidores para uso real da Autora e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Na contestação, a Concessionária explicitou que, após a realização de vistoria no hidrômetro da unidade consumidora, constatou a existência de dano no equipamento, decorrente de modificação e/ou desvio de consumo que inviabilizava a correta aferição do volume de água utilizado. Assim, diante da constatação da fraude, foi lavrado o registro de ocorrência de irregularidade, com posterior retirada do hidrômetro e aplicação de multa, tudo conforme previsto no Regulamento da AMAES.

Afirmou que, confirmada a fraude praticada pela consumidora com o objetivo de evitar o pagamento pelo consumo real, lavrou-se o Termo de Notificação e concedeu-se prazo para apresentação de defesa administrativa, nos termos dos artigos 104 e 105 do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá. Informou que o referido termo foi deixado no imóvel da parte autora, conforme determina o regulamento aplicável e as ordens de serviço internas.

Asseverou que a consumidora não exerceu seu direito de defesa, mantendo-se inerte, motivo pelo qual foi aplicada a penalidade com fundamento no artigo 106 da Resolução Normativa AMAES n.o 05/2012. Alegou ainda que agiu no exercício regular de direito, ao suspender o fornecimento de água em decorrência da inadimplência do usuário quanto às faturas de consumo.

Diante disso, requereu a improcedência da demanda. E, em pedido contraposto, requereu a condenação da Autora ao pagamento dos débitos, no importe de R$ 8.863,58 (oito mil e oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), bem com as despesas processuais, verbas honorárias e demais cominações legais.

Na réplica, a Autora afirmou que os fatos narrados na contestação se referem unicamente à suposta fraude identificada em abril/2023, ou seja, não abrange todo o período questionado pela Autora (julho/2018 a março/2023). Logo, deixou a Concessionária de comprovar a regularidade das demais faturas, que não refletiriam o consumo real. Ademais, embora ciente da passagem de ar pelo registro medido de água, manteve a emissão de cobranças incompatíveis com o efetivo consumo da unidade.

No saneador, o Juiz consignou que embora as partes não tenham requerido a produção de provas, é imprescindível ao deslinde do feito a realização de prova pericial, a fim de averiguar a legitimidade das cobranças objeto da lide.

Laudo pericial no Id. 278985382, no qual o
Expert
concluiu que
“a autora está consumindo 30 litros por dia, enquanto o hidrômetro da Águas Cuiabá encontra-se parado. Isso indica que a parte autora está consumindo água e o hidrômetro não está devidamente contabilizando.”

Após manifestação das partes sobre o laudo, o Juiz concluiu serem improcedentes os pedidos iniciais pois a cobrança da tarifa mínima multiplicada por cinco unidades consumidoras, mesmo diante da existência de um único hidrômetro, encontra respaldo na atual jurisprudência do STJ (Tema 414), que legitima a metodologia de cobrança por economias em imóveis com múltiplas unidades. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendeu não haver provas suficientes de falha na prestação do serviço ou de conduta abusiva por parte da Requerida.

Diante da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada,
Roziane de Carvalho Barros
interpôs este Recurso de Apelação.

Em suas razões, alega que a sentença não enfrentou adequadamente as teses arguidas na Exordial, especialmente quanto à suposta falha no funcionamento do aparelho de medição e à ausência de comprovação da regularidade do procedimento fiscalizatório realizado pela concessionária.

Nesse ponto, não assiste razão à Apelante porque a análise detida da exordial revela que, em momento algum, a Recorrente apontou como causa de pedir a existência de vício formal ou material no procedimento de fiscalização levado a efeito pela Apelada. Tampouco se vislumbra na peça inaugural qualquer alegação de falta de notificação, supressão do contraditório ou exigência de perícia técnica oficial no hidrômetro.

Tais argumentos constituem nítida inovação recursal, vedada em sede de apelação, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, razão pela qual não podem ser conhecidos por este órgão
ad quem
.

Os fundamentos centrais da petição inicial limitaram-se à alegação de que a unidade consumidora vinculada à matrícula n.o 11303-4 corresponde a um único domicílio residencial, sendo, por isso, indevida a tarifação mínima multiplicada por cinco unidades, como vinha sendo praticada pela concessionária. Para demonstrar tal circunstância, a Apelante apresentou vídeos e laudos técnicos, com o propósito de evidenciar a inexistência de vazamentos no imóvel e o suposto aumento abrupto do consumo a partir de fevereiro de 2022.

Assim, sem embargo à ilação da Recorrente, não há falar em incongruência da sentença pois o Juiz analisou, de forma suficiente e adequada, os fundamentos da causa de pedir que foram efetivamente articulados na exordial, não estando o magistrado vinculado à apreciação de teses novas suscitadas apenas em grau recursal.

Com efeito, não há omissão ou negativa de prestação jurisdicional a ser reconhecida nesse ponto específico, razão pela qual não conheço dessa parte do Recurso.

A Apelante alega, também, que a Concessionária Recorrida não demonstrou a adoção das medidas exigidas pelas normas setoriais e deixou de notificar a titular da unidade consumidora para que acompanhasse a fiscalização, tampouco comprovou a recusa no recebimento do termo de ocorrência ou o envio posterior da notificação.

Sustenta que não foi realizada perícia técnica oficial no medidor, como exige a Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES.

Aduz que, diante da inversão do ônus da prova deferida nos autos, incumbia à Apelada comprovar a regularidade do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Aponta que a ausência de contraditório e ampla defesa, bem como a inobservância das normas regulatórias, tornam ilegítimos os débitos cobrados e caracterizam a conduta da concessionária como abusiva.

Por fim, assevera que houve violação aos direitos da personalidade da Apelante, tendo em vista o sofrimento e os constrangimentos ocasionados pela suspensão do serviço essencial e pelas acusações infundadas.

Melhor sorte, pois, não lhe assiste.

A vistoria realizada pela Concessionária Apelada, conforme documentos constantes nos autos (Id. 278984941), integrou o “Projeto Combate Fraude”, no qual a unidade consumidora da Apelante foi incluída.

Na oportunidade, constatou-se que:
“foi notificado por desvio de ramal imóvel habitado sem atendimento cavalete externo ligação padronizada HDY18S583419 leitura 2650 com VM rompidos, conforme vistoria foi constatado um retorno na perna negativa do cavalete pois a equipe fez a escavação no pé do cavalete e foi constatado um T conectado no ramal positivo desviando a ligação e entrando para dentro do imóvel e abastecendo o imóvel, pois terminado a vistoria a irregularidade foi retirado e foi feito a evolução do corte no ramal e o cavalete ficou lacrado com Cordoalha vermelha de número 46833 e o termo de número 64331 deixado no imóvel”

Embora a Apelante alegue não ter sido notificada, a Concessionária demonstrou que a vistoria foi comunicada ao proprietário do imóvel – Sr. Alessandro, quem inclusive confirmou a existência de cinco moradias no local (Kitnets) e registrou discordância quanto ao consumo, por considerá-lo excessivo.

Cabe ainda registrar que a própria Apelante, de forma espontânea, compareceu à sede da Concessionária Apelada, ocasião em que firmou termo de acordo e confissão de dívida, com o consequente parcelamento do débito (Id. 278984944).

Se não bastasse, foi determinada a realização de perícia judicial com o objetivo de apurar eventual cobrança indevida de valores aparentemente destoantes do consumo real, mediante inspeção técnica especializada em engenharia e vistoria na Unidade Consumidora de Água, com o intuito de esclarecer os fatos e verificar a existência de irregularidades nos faturamentos por estimativa.

Conforme o laudo pericial acostado no Id. 278985382, o hidrômetro instalado no imóvel da Apelante (modelo mecânico Y18S583419) apresentava defeito, não registrando consumo mesmo com utilização de água. A aferição realizada com hidrômetro ultrassônico (Hydrus), que não registra a passagem de ar, indicou consumo médio diário de 30 litros. Ademais, foi confirmado que a Concessionária efetuava leitura real apenas quando o consumo ultrapassava o mínimo estabelecido (50 m3), sendo os demais faturamentos baseados em estimativas ou no valor mínimo.

O laudo concluiu, de forma categórica, que o hidrômetro utilizado pela Concessionária não funcionava de maneira adequada, comprometendo, assim, os valores cobrados.

Sobre a cobrança pelo fornecimento de água em condomínio que há único hidrômetro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.66166.561/RJ (Tema 414), no ano de 2010, firmou entendimento no sentido de que o faturamento deve corresponder ao consumo real, e não no valor da tarifa mínima. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.(REsp n. 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010).

Em sessão eletrônica iniciada em 10/11/2021 e finalizada em 16/11/2021, a Primeira Seção, por unanimidade, afetou os REsps 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ para
revisão
da tese firmada no Tema Repetitivo 414 quanto à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo.

Com a revisão, a Corte Superior firmou a seguinte tese (Tema 414):

1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma
parcela fixa ("tarifa mínima"),
concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma
segunda parcela
,
variável e eventual
, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder afranquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Nota-se que o STJ elucidou que a parcela fixa remunera a prestadora pelo serviço essencial disponibilizado ao consumidor, e é cobrada independentemente do consumo real, desde que dentro da franquia estabelecida (entre zero e o teto previsto nas normas locais). Já a parcela variável é eventual, e cobrada apenas quando o consumo real de água excede o teto da franquia, previamente coberto pela parcela fixa. Transcrevo trecho da ementa que aborda o assunto:

[...] 3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais. [...]

No que tange à modulação dos efeitos jurídicos, a Corte Superior decidiu:

[...] 8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3o, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado
lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido".
Entretanto, fica
vedado
, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social,
que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”
.

9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços. [...] (semdestaque no original)

No caso, é incontroversa a existência de um único hidrômetro destinado ao abastecimento do imóvel da Apelante, o qual compreende cinco economias (unidades consumidoras -
Kitnets
).

Nesse contexto, mostra-se acertada a sentença ao reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a improcedência do pedido de revisão das faturas impugnadas.

Da mesma forma, no que se refere ao pleito de indenização por danos morais, observa-se que tanto a cobrança dos valores quanto a suspensão do fornecimento de água decorreram do exercício regular de direito pela Concessionária, inexistindo qualquer conduta abusiva ou equivocada por parte da Apelada.

Assim, não há nos autos elementos que evidenciem violação aos direitos básicos da consumidora, tampouco a prática de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
. Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025